Tribunal: TJDFT
Processo: 0745645-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0745645-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO LISBOA DE ALMEIDA EXECUTADO: LEILA MARIA BASTOS PERES DOS SANTOS D E S P A C H O Intimada para cumprimento da obrigação de pagar, a executada quedou-se inerte, consoante certificado ao ID 21406077. Sendo assim, com fulcro no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, aplico a multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios também na expressão de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Intime-se o exequente para trazer demonstrativo discriminado e atualizado do crédito no prazo de 5 (cinco) dias . Publique-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora